Tribunal: TJMT
Processo: 1026581-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026581-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.387.551-99 (AGRAVANTE), LUCAS ARAUJO CARVALHO - CPF: 059.483.621-24 (ADVOGADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), IDENILSO DA SILVA - CPF: 723.366.929-53 (AGRAVADO), EDSON APARECIDO SILVA - CPF: 463.931.459-00 (AGRAVADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE CAUTELAR. TUTELA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS, BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstra o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão para determinar a indisponibilidade de bens dos agravados, pois não demonstrada a insolvência, dilapidação patrimonial, embasando-se somente em previsões futuras não constatada nesse momento processual. Não há nada de concreto que demonstre a insolvência dos agravados, para justificar a medida, e não se denota a dilapidação do patrimônio, indício de desvio de bens, devendo a decisão ser mantida. Portanto, os requisitos da tutela antecipatória não estão configurados nos termos do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026581-52.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDSON APARECIDO SILVA E IDENILSO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Cautelar no 1037998-73.2023.8.11.0041 ajuizada em face de EDSON APARECIDO SILVA E IDENILSO DA SILVA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para indisponibilidade de bens.

O agravante alega que n
o dia 19 de julho de 2023, o Sr. IDENILSO DA SILVA, vendeu um Apartamento residencial, localizado no parque residencial senhor dos passos, no 92, Matrícula 66.903, fls 064, livro 2GQ, passagem da conceição, em Cuiabá/MT, conforme contrato de compra e venda reconhecido em cartório anexo (Doc. 03), ao ora agravante Sr. Gabriel Ferreira de Oliveira, sob intermediação de EDSON APARECIDO SILVA, VULGO “MARCELO / MARCELO BARBA”. O contrato foi firmado na quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), já tendo ocorrido o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme doc. 07 – comprovantes de transferência/pagamento em anexo. Uma parcela do pagamento se deu na conta de terceiros, com aval expresso das partes requeridas, conforme recibo parcial emitido pelo Sr. Idenilso da Silva; Ocorre que ao efetuar o pagamento parcial, o autor começou a desconfiar da documentação apresentada referente ao imóvel, que visando legitimar a transação, se deparou com a seguinte situação: O proprietário no registro do imóvel é o Sr. Silvio Eduardo, contudo, existe escritura pública de compra e venda do apartamento lavrada no cartório distrital de Caité Santo Antônio de Leverger, entre Aline de Freitas (terceira interessada – na figura de Compradora) e Silvio Eduardo (Terceiro interessado – na figura de vendedor) ocorrida no dia 14 de março 2023, conforme doc. 04 em anexo – Escritura Pública de Compra e Venda (Obs. – A venda do imóvel para a Sra. Aline de Freitas não foi registrada na Circunscrição imobiliária Competente - 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá; os Réus, ora Agravados apresentaram ao agravante, a transferência de um veículo modelo DODGE RAM, Placa QAP5I44, Renavam 01189919599, do Sr. Idenilso da Silva transferindo para Aline de Freitas Amorim (Terceira interessada), conforme doc. 05 em anexo – CRLV e Autorização para transferência de propriedade de veículo, alegando se tratar de uma entrada dada por eles à Sra. Aline de Freitas pela compra do referido apartamento. A ideia dessa exposição documental, era conferir a aparência de autenticidade na venda do apartamento ao agravante Sr. Gabriel Ferreira, dando a ideia de que os réus/agravados eram os legítimos proprietários do imóvel, portanto, detendo poder formal/jurídica para promover a alienação do apartamento; realizado o primeiro pagamento parcial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e as devidas explicações ao agravante, este recebeu as chaves do apartamento e para ele se mudou, estabelecendo assim, ainda mais a aparência de legitimidade à transação realizada, fazendo o autor, ora agravante crer na validade jurídica da transação/compra do apartamento, vez que se imitiu na posse do imóvel; a documentação necessária para a transferência definitiva do imóvel nunca era finalizada, em paralelo, a síndica e a administradora do condomínio cobravam a atualização cadastral do autor como novo morador, situação, que só poderia ser realizada pelo proprietário registrado em cartório Sr. Silvio Eduardo ou supostamente com aval/procuração de instrumento público da Sra. Aline de Freitas, mas tal regularização no condomínio foi condicionada pelos agravados/réus à realização do pagamento integral do valor de venda do apartamento ao agravante, mesmo não sendo possível a transferência do imóvel para o seu nome/titularidade em cartório, haja vista que o apartamento em data anterior à venda, ter sido objeto de penhora/indisponibilidade oriundo de uma decisão judicial no processo criminal n o 8001769-85.2022.805.0141 da primeira vara criminal de Jequié – BA; realidade dos fatos o Sr. Idenilso da Silva e o Sr. Edson Aparecido Silva não tinham poderes jurídicos para realizar a venda do apartamento, como fizeram, conforme doc. 03 – contrato de compra e venda particular. Eles nunca foram proprietários no registro/certidão do imóvel, mas agiram e venderam, induzindo o agravante ao erro; foi descoberto que dias antes da venda, mais precisamente em 13/07/2023 foi expedida pela primeira vara criminal da comarca de Jequié-BA decisão que indisponibilizou/bloqueou o referido apartamento, que compõe os bens de Silvio Eduardo (proprietário registrado na Circunscrição Imobiliária Competente -2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá - MT do apartamento) nos autos no 85.2022.805.0141, conforme doc. 08 - Certidão atualizada do imóvel. Portanto, a venda realizada em data posterior, mais precisamente ocorrida no dia 19 de julho de 2023, sempre foi inválida/viciada, haja vista que os supostos vendedores nunca foram os proprietários do imóvel, bem como, considerando a existência do impedimento/indisponibilidade judicial de sua alienação em data anterior da sua realização. No entanto, mesmo assim, os réus, ora agravados promoveram a venda do referido apartamento, a despeito de tudo, desconsiderando a restrição/indisponibilidade judicial oriunda do referido processo criminal, bem como, não sendo nenhum deles sequer proprietários do apartamento; Além disso tudo, em rápida pesquisa no sistema PJE foi possível descobrir que o 2o réu/agravado EDSON APARECIDO SILVA, possui inúmeros processos criminais em seu desfavor que vão desde violência e ameaça de morte até fraude e estelionato. Não sendo o bastante, o mesmo supracitado ainda possui processo cível em seu desfavor, sob no 1040948-26.2021.8.11.0041, onde também é acusado de realizar e receber pela venda de imóvel que não lhe pertencia, em situação e modus operandi semelhante ao presente caso; pretende a indisponibilidade de bens e valores dos agravados, pois podem no curso do processo judicial, que durará anos, dilapidar/desfazer ou repassar para terceiros todos os seus patrimônios, tornando o resultado útil do processo completamente inexistente, haja vista, que não haverá nenhuma garantia efetiva para concretizar a pretendida e necessária restituição; a medida é totalmente reversível, vez que se trata apenas em restrições/indisponibilidade na venda dos bens, visando garantir eventual condenação. Não há, portanto, o que se falar em irreversibilidade do ato provisório requerido; a venda realizada em data posterior, mais precisamente ocorrida no dia 19 de julho de 2023, sempre foi inválida/viciada, haja vista que os supostos vendedores nunca foram os proprietários do imóvel, bem como, quando considerado a existência do impedimento/indisponibilidade judicial de sua alienação em data anterior da viciada alienação; por fim, requer a concessão liminar para determinar o bloqueio e restrição de bens e valores dos réus, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, SREI, CNIB, até a quantia pecuniária de 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) referente ao valor pago na transação inválida/nula (golpe imobiliário), e/ou através da restrição/bloqueio de bens - veículos/imóveis, a fim de garantir efetivamente a necessária restituição dos danos causados; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Cautelar no 1037998-73.2023.8.11.0041 ajuizada em face de EDSON APARECIDO SILVA E IDENILSO DA SILVA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para indisponibilidade de bens.

A pretensão do agravante é a reforma da decisão para deferir tutela de urgência com a finalidade de
determinar o bloqueio e restrição de bens e valores dos réus, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, SREI, CNIB, até a quantia pecuniária de 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) referente ao valor pago na transação inválida/nula (golpe imobiliário), e/ou através da restrição/bloqueio de bens - veículos/imóveis, a fim de garantir efetivamente a necessária restituição dos danos causados.

A decisão agravada consta:

“A tutela almejada é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 294.

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único.

A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.) Em que pese a relevância dos acontecimentos narrados pelo autor, nesse juízo de cognição sumária, verifico não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não está demonstrado nos autos o perigo da demora. Não resta comprovada qualquer situação capaz de comprometer a realização imediata ou futura do direito, deixando de apresentar razões que demonstrem que a ausência de deferimento de seu pedido acarretará em dano impossível de ser reparado ou de difícil reparação no futuro. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS. PESQUISA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. O deferimento da tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/15). Inexistindo evidências de ocultação ou dilapidação do patrimônio da Agravada com vistas a prejudicar o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido pelos Agravantes, inviável o deferimento da medida cautelar, demandando a questão maior dilação probatória. (TJMG; AI 0275729-11.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 16/08/2023; DJEMG 17/08/2023) (Negritei) “81685373 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Prestação de serviços. Contrato de consultoria e assessoria administrativa e financeira. Tutela de urgência. Arresto cautelar. Ausência dos requisitos necessários para sua concessão. Inteligência do artigo 300 do NCPC. Insolvência e risco de dilapidação patrimonial não demonstrados de forma satisfatória. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP; AI 2081085-76.2020.8.26.0000; Ac. 13590873; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 27/05/2020; DJESP 05/06/2020; Pág. 3308) (Negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ARRESTO DE BENS DOS EXECUTADOS - RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de bens dos executados antes da citação e oportunizar-lhes o pagamento voluntário se não há prova satisfatória de que praticaram algum ato tendente ao ocultamento ou dilapidação patrimonial.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009363-84.2018.8.11.0000. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/02/2019. Negritei) Com estes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, apesar da relevância dos seus fundamentos, não demonstra o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão para determinar a indisponibilidade de bens dos agravados, pois não demonstrada a insolvência, dilapidação patrimonial, embasando-se somente em previsões futuras não constatada nesse momento processual.

Não há nada de concreto que demonstre a insolvência dos agravados, para justificar a medida, e não se denota a dilapidação do patrimônio, indício de desvio de bens, devendo a decisão ser mantida.

Saliente-se que, apesar dos fatos denotarem a probabilidade do direito, importante ressaltar que não houve pesquisa anterior a realização do negócio, por parte do agravante, com o intuito de se assegurar na compra e venda, o que não lhe retira o direito, mas nesse momento, afasta a urgência com relação a pretensão antecipatória.

Portanto, os requisitos da tutela antecipatória não estão configurados nos termos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

“TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – BLOQUEIO DE ATIVOS E ARRESTO DE VEICULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de bloqueio de numerários e arresto de bem dos agravados. Recurso desprovido
. (N.U 1010495-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CAUTELAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ é admitido o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. Na hipótese, a Agravante não demonstrou tais requisitos, isso porque, a existência de títulos protestados não demonstra a insolvência da devedora, bem como inexiste prova ou qualquer indicativo de dilapidação patrimonial para justificar a concessão da medida liminar. (N.U 1003017-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 E 301 DO CPC - ARRESTO E BLOQUEIO DE BENS - REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). - A verificação da responsabilidade civil dos recorridos demanda maior dilação probatória, devendo ser oportunizado o devido processo legal. - Não há indícios nos autos de que o réu não possui meios de adimplir eventual débito ou de iminente risco de dilapidação de seu patrimônio.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.119648-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2023, publicação da súmula em 27/10/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024